Tribunal: TJBA
Processo: 8035809-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035809-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VANILDA LISBOA SANTOS DANTAS Advogado(s): MARIANA ALVES SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. ERRO MATERIAL NA ANÁLISE DOS CÓDIGOS TUSS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Vanilda Lisboa Santos Dantas contra decisão da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de procedimentos médicos e materiais indicados em relatório de seu médico assistente, sob a justificativa de impertinência dos códigos TUSS analisados. A Agravante, beneficiária de plano de saúde da Sul América há quase três décadas e portadora de doenças degenerativas nos joelhos, pleiteou judicialmente a autorização e o custeio integral de tratamento prescrito, o qual foi negado pela operadora. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, por suposta controvérsia técnica quanto aos códigos dos procedimentos. Embargos de declaração opostos pela Agravante foram rejeitados. Posteriormente, o Agravo de Instrumento foi parcialmente acolhido em decisão monocrática, que concedeu a tutela recursal. Contra essa decisão, a operadora interpôs Agravo Interno, posteriormente julgado prejudicado em razão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na análise da pertinência dos procedimentos indicados, por incorreta identificação dos códigos TUSS; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da consumidora beneficiária do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de primeiro grau comete erro material ao basear sua decisão em códigos TUSS (31403220 e 31403026) distintos dos efetivamente prescritos no relatório médico da Agravante (31403212, 30713137, 31602118 e 40811026), o que compromete a análise da probabilidade do direito. O relatório médico apresentado nos autos descreve quadro clínico grave, progressivo e incapacitante da Agravante, com recomendação expressa para a realização imediata dos procedimentos negados pela operadora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde para tratamento indicado por médico assistente, configurando violação à boa-fé objetiva e ao Código de Defesa do Consumidor. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: (i) a probabilidade do direito, diante da indicação médica idônea e da cobertura contratual; e (ii) o perigo de dano, diante do agravamento iminente do quadro de saúde da paciente. A alegação de ausência de urgência do procedimento não se sustenta diante da natureza progressiva da doença, das dores intensas e da perda de mobilidade, que comprometem a dignidade da pessoa humana. O Agravo Interno interposto pela operadora perde seu objeto diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, restando prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: A análise da pertinência de procedimentos médicos com base em códigos TUSS deve se ater rigorosamente ao conteúdo do relatório médico juntado aos autos. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento indicado por médico assistente, quando demonstrada sua necessidade e urgência. O erro material na identificação dos procedimentos compromete a análise da probabilidade do direito e impõe a concessão da tutela de urgência quando presentes os demais requisitos legais. A urgência em procedimentos destinados a tratar doenças degenerativas não depende de risco iminente de morte, bastando o risco de agravamento funcional e sofrimento do paciente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2279932/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2393082/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035809-26.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VANILDA LISBOA SANTOS DANTAS e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .